Tribunal: TJSP
Processo: 1065002-61.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1065002-61.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SIDNEY CARLOS LILLA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado TELECINE
PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1065002-61.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 1065002-61.2018.8.26.0100/5
Comarca: São Paulo
Embargante: Sidney Carlos Lilla
Embargada: Telecine Programação de Filmes Ltda.
VOTO No: 20765
INDENIZAÇÃO. DIREITO AUTORAL. Embargos de declaração
em apelação. Omissão. Não verificação. Pretensão manifestamente infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 561/564 dos autos principais que deu parcial
provimento à apelação interposta pelo ora embargante apenas para
restituir-lhe assistência judiciária gratuita que havia sido revogada em
sentença, impondo-lhe, ainda, multa por litigância de má-fé não
abrangida pelo benefício.
Diz o embargante que o acórdão teria sido omisso
quanto à inexistência do requisito da notoriedade para que possa haver
proteção jurídica de seus direitos autorais, argumentando, ainda, que,
“o Embargante exerceu a profissão de dublador durante mais de 20 anos
atuando em centenas de películas e, se isto não for gozar de notoriedade, na
visão de Vossas Excelências, o que seria?” (p. 2).
É o relatório.
Recebem-se os embargos, pois tempestivos, mas, no
mérito, rejeitam-se-lhes.
O acórdão não padece dos vícios invocados.
Como constou do julgado, o ora embargante cedeu o
direito ao uso do som de sua voz de maneira abrangente, sem que, no
contrato de cessão, tenha havido obrigação de indicar seu nome nos
créditos da película invocada na inicial nada havendo de nulo nessa
disposição.
Nesse cenário, não havendo nos autos pretensão de
anular o contrato com a empresa WMIX DISTRIBUIDORA, nem
notoriedade de sua voz, não há como entender tenha a embargada
praticado qualquer ilícito.
Apenas para que não restem dúvidas, consigna-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1065002-61.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
que a notoriedade que seria exigida decorreria de o embargante possuir
uma voz facilmente reconhecível pelo público como sendo atribuída a
ele diretamente, como ocorre com personalidades como o narrador
Galvão Bueno ou o apresentador de televisão Silvio Santos não sendo
esse o seu caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator